Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-46.2018.8.26.0553
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro habitacional. Responsabilidade da seguradora quanto à fiscalização do andamento das obras e à verificação das condições do imóvel. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro habitacional. Responsabilidade da seguradora quanto à fiscalização do andamento das obras e à verificação das condições do imóvel. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000291-46.2018.8.26.0553/50000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é parte
embargante Caixa Seguradora S.A., e a parte embargada Lilian Helena Correa.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000291-46.2018.8.26.0553/50000 -
Voto no: 5238 *mm/allm
2/5
Voto no: 5238
Embargos de declaração no: 1000291-46.2018.8.26.0553/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo Anastácio
Foro de origem: Foro de Santo Anastácio
Vara de origem: Vara Única
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Caixa Seguradora S.A.
Embargado(a): Lilian Helena Correa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro habitacional.
Responsabilidade da seguradora quanto à fiscalização do
andamento das obras e à verificação das condições do imóvel.
Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Caráter infringente do recurso. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
437/446, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à ilegitimidade passiva, à exclusão contratual quanto
aos vícios construtivos e à obrigação da seguradora de fiscalizar as obras.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000291-46.2018.8.26.0553/50000 -
Voto no: 5238 *mm/allm
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que que a ilegitimidade passiva foi adequadamente afastada,
tendo em vista ser o objeto da ação a cobertura securitária para vícios existentes no
imóvel em questão por parte da seguradora.
A exclusão contratual foi considerada abusiva, conforme fls. 443.
Relativamente à obrigação da seguradora de fiscalizar a obra, a questão
também restou superada às fls. 443/444:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000291-46.2018.8.26.0553/50000 -
Voto no: 5238 *mm/allm
4/5
“Deve-se reconhecer aqui que o contrato de seguro em discussão
é coativo, na medida em que aquele que pretende adquirir um
imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação é forçado a
contratar o seguro nos moldes previamente estabelecidos, não
havendo quaisquer voluntariedade nessa contratação, o que nos
leva a considerar os princípios sociais que a envolvem (artigo
422 do Código Civil). Desta feita, competia à requerida a
fiscalização da obra durante o período de construção para evitar
o emprego inadequado de materiais ou a execução incorreta de
serviços, restando inadmissível a negativa na cobertura se a ré
optou em agir sem a diligência necessária.”
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000291-46.2018.8.26.0553/50000 -
Voto no: 5238 *mm/allm
5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)